Tribunal: TJSP
Processo: 1001398-05.2023.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO
– Prescrição - Inocorrência – Busca e apreensão convertida em execução – Cédula de Crédito Bancário – Prescrição que se opera em cinco anos, contados do vencimento da última parcela – Demora da citação que não pode ser atribuída ao exequente, por ausência de indicadores de desídia - Interrupção

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO
– Prescrição - Inocorrência – Busca e apreensão convertida em execução – Cédula de Crédito Bancário – Prescrição que se opera em cinco anos, contados do vencimento da última parcela – Demora da citação que não pode ser atribuída ao exequente, por ausência de indicadores de desídia - Interrupção do prazo prescricional com o despacho que ordena a citação, condicionada ao aperfeiçoamento do ato, de responsabilidade do exequente – Inteligência do art. 240, §§ 1o e 2o do CPC – Citação que é pressuposto para a constituição e desenvolvimento válido do processo – Demora para a citação não imputável ao serviço judiciário – Prescrição quinquenal não verificada – Inteligência do art. 206, § 5o, I do CC, e da Súmula no 150 do STF – Alegação de prescrição afastada.
- Mérito – Ausência de manifestação quanto ao mérito – Violação do art. 1.013 do CPC – Sentença mantida.

Recurso não provido.